Tribunal: TJDFT
Processo: 0700413-39.2018.8.07.9000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. CORREÇÃO MONETÁRIA. DÉBITO FAZENDÁRIO DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA. CRITÉRIOS DEFINIDOS NOS JULGAMENTOS VINCULANTES DO STF E STJ (TEMAS No 810 E 905). EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. Os embargos de declaração têm por finalidade eliminar eventual obscuridade, contradição, omissão ou a correção de erro material existente no julgado (artigo 1.022, CPC/2015).
2. Em que pese o Ministro Luiz Fux tenha deferido liminar em favor dos Estados e do DF para dar efeito suspensivo aos ED’s opostos em face do julgamento do RE 870.947, em 03/10/2019, o plenário do STF rejeitou os aclaratórios e não modulou os efeitos.
3. Os presentes embargos não apontam omissão, contradição ou obscuridade.
4. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.